Tribunal: TJDFT
Processo: 0718493-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718493-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: J S CONSTRUTORA LTDA - ME AGRAVADO: EZIO PEREIRA DA SILVA, IRACI DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: JEANNE DA SILVA VILASBOAS DECISÃO 1. JS CONSTRUTORA LTDA. ME interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 155785237 – autos originários), proferida no cumprimento de sentença proposto por ÉZIO PEREIRA DA SILVA e IRACI DE OLIVEIRA que indeferiu o pedido de prorrogação de prazo para manifestação sobre o laudo pericial. 2. O efeito suspensivo foi indeferido (id. 46798848). 3. A Procuradora de Justiça, Maria Rosynete de Oliveira Lima, em seu parecer (id. 48788676), informou que foi proferida sentença nos autos principais homologando acordo entre as partes, e que o processo foi extinto; manifestou-se pelo não conhecimento do recurso por perda superveniente do interesse de agir. 4. Em consulta ao andamento processual dos autos originários (processo n. 701953-96.2018.8.07.0020) verifica-se que no dia 22/5/2023 foi proferida sentença homologando o acordo celebrado entre as partes, e extinguindo o processo com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (id. 159488387 – autos originários). Os autos encontram-se arquivados definitivamente. 5. Uma vez proferida sentença, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. 6. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. 7. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 12 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora